Tribunal: STF
Processo: RE 72519
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-22
Data de publicação: 1972-09-22

Ementa:
CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESCRITURARIOS QUE EXERCEM
FUNÇÕES PERTINENTES AOS CARGOS DA CARREIRA DE CONTADOR. SE NESSA
AUTARQUIA PREVALECE O REGIME ESTATUTARIO DO ESTADO, NÃO PODEM
AQUELES FUNCIONÁRIOS PERCEBER OS VENCIMENTOS DE CONTADOR SEM LEI QUE
LHES DE ESS& DIREITO. E O JUDICIARIO NÃO TEM COMO, I-VOCANDO O
PRINCÍPIO D& ISONOMIA, CONCEDER-LHE TAIS 0ENCIM&NTOS. VERBETE 339 DA
SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA CAIXA PROVIDO.